Tribunal: TJMT
Processo: 1021589-53.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021589-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), BRUNO FRANCA DA COSTA - CPF: 057.366.891-46 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), GUILHERME HENRIQUE DE ANDRADE SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006
– PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – VENTILADO EXCESSO DE PRAZO A DESLEGITIMAR A MEDIDA EXTREMA – INSUBSISTÊNCIA –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO INSTRUMENTAL DA RAZOABILIDADE – LEITURA ELÁSTICA DOS PRAZOS LEGAIS – AUTOS PRINCIPAIS PROCESSADOS COM REGULARIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO RITO ESPECIAL PREVISTO NA LEI DE DROGAS – PENDÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA PELO PACIENTE
– ESTADO EXCEPCIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

O excesso de prazo na custódia deve ser aferido de acordo com o princípio da razoabilidade e inexiste quando ausentes indicativos de que o pretenso elastério seja injustificado ou decorra da desídia da autoridade apontada como coatora na condução da marcha processual,
sobretudo ao se ter em vista a necessária observância ao rito especial previsto pela Lei nº 11.343/2006, a pendência da apresentação da defesa prévia por um dos investigados e o atual estado excepcionalíssimo vivenciado por este país (pandemia da COVID-19).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de

Bruno França da Costa
, submetido, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
que mantém preso cautelarmente o paciente ante a suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Em síntese, o impetrante afirma que, na presente hipótese, há excesso de prazo para a formação da culpa, decorrente, a seu aviso, de morosidade imputável unicamente ao aparato judiciário.

Assevera, nessa linha, que o beneficiário está segregado desde
01.07.2020
(ou seja, há mais de 04 meses) sem que houvesse o recebimento da denúncia pelo juízo, contextualizando que
“(...) apesar da denúncia ter sido oferecida em 14/08/2020, ainda não foi recebida. Os autos foram conclusos em 14/08/2020 e se encontram parados há mais de 60 (sessenta) dias (...)”
(id. 62149487,
sic
).

Menciona, ainda, que, em caso similar que tramita na mesma Comarca (Autos cód. 163020) foi reconhecido o excesso de prazo em razão da permanência de um processo por mais de 60 (sessenta) dias na escrivania, ocasião em que o acusado foi posto em liberdade.

Argumenta, de outro turno, que o beneficiário possui endereço certo e detinha carteira assinada antes de sua segregação.

Assim, à luz do princípio da razoabilidade e invocando as condições pessoais favoráveis
,
almeja
a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja “
revogada
” a prisão preventiva, diante da caracterização do excesso de prazo, com a respectiva expedição do alvará de soltura. Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido em sede de plantão judiciário (id. 62210465).

Informes devidamente subscritos (id. 63260971).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 63711484).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após atento exame dos elementos de convicção coligidos, vê-se que as razões trazidas pelo impetrante não se prestam a desconstituir a decisão atacada.

Com efeito, impende consignar que a concessão da ordem, em razão da configuração de
excesso de prazo
, constitui medida excepcional, tão só admitida nos casos em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação (conduta dos litigantes); resulte da inércia do próprio aparato judicial; ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade (
v.g.,
em face da relevância dos interesses envolvidos),
standards
contemplados pela
Corte Europeia de Direitos Humanos,
no dimensionamento do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da
Constituição Federal).

Nota-se, pois, que a orientação jurisprudencial dominante firma que os prazos processuais não são absolutos, nem se submetem a regras puramente aritméticas, de sorte que a demora no curso processual pode encontrar justificativas em face das peculiaridades do caso concreto, mormente à luz da complexidade da temática.

Nessa ordem de ideias, é sabido que eventual excesso de prazo deve ser analisado por juízo de razoabilidade e, assim, a ilegalidade não pode encontrar amparo apenas na alegação de que o paciente está preso
há mais de 04 (quatro) meses
.

Em análise, colhe-se que
Bruno França da Costa
foi preso em flagrante em
01.07.2020
, conjuntamente com

Guilherme Henrique de Andrade Silva
, dada a suposta prática
do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em razão de terem sido apreendidas em sua residência 01 (uma) unidade de cocaína embalada em sacola plástica, 02 (duas) porções de maconha, 03 (três) pinos de cocaína, 185 (cento e oitenta e cinco) porções de maconha, 01 (um) comprovante de depósito no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) em moeda corrente, 01 (uma) porção de ácido bórico, aparelhos celulares, caderno com anotações referente ao comércio de entorpecentes e 01 (uma) balança de precisão.

Analisando os informes acostados ao id. 63260971 e, após detida consulta ao Sistema Institucional
Primus
, vê-se que a denúncia em desfavor do paciente e do coinvestigado foi ofertada pelo
Parquet
em
14.08.2020
, vindo o magistrado de origem, na data de
22.10.2020
, a determinar a notificação dos denunciados para oferecerem as respectivas defesas prévias, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei de Drogas.

Seguidamente, em
29.10.2020
, registrou-se a juntada de uma das defesas prévias e, na data de
18.11.2020
, anexou-se o mandado de notificação expedido ao beneficiário
Bruno França
.

Nessa linha, tem-se que a marcha processual apresenta curso regular, não se verificando, pois, desídia do magistrado condutor do feito, sobretudo ao se ter em vista a necessária observância ao rito especial previsto pela Lei nº 11.343/2006, a pendência da apresentação da defesa prévia por um dos investigados e o atual estado excepcionalíssimo vivenciado por este país (pandemia da COVID-19).

Demais disso, é sabido que, na atual sistemática, as etapas processuais não devem ser analisadas de forma dissociada, senão agrupadas, de sorte que, em havendo excesso em determinada fase, compensa-se a demora nas ulteriores.

A propósito, estabelece o Superior Tribunal de Justiça que
“(...) os prazos processuais não são peremptórios. Da mesma sorte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (...)”
(STJ.

Sexta Turma. AgRg no HC 605.455/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).

Sob essa linha de intelecção, faz-se inviável o reconhecimento do excesso de prazo nos moldes em que solicitado pelo impetrante.

Oportuno anotar, por sua vez, que, ao revés do apontado na inicial, o caso versado nos Autos de n. 1953-94.2020.811.0008, que tramitou na mesma Comarca, não se assemelha a hipótese em estima, na medida em que a manifestação ministerial aglutinada ao id. 62149490 apenas solicita o necessário reconhecimento do excesso de prazo na prisão cautelar em razão da demora ocasionada pelo Poder Judiciário na remessa do inquérito policial ao
Parquet
para que elucubrasse acerca do eventual oferecimento da denúncia ao investigado preso.

Aliás, naquela ocasião, bem anotou o d. Promotor de Justiça que o
“(...)
acusado Odilson de Golhão Dinis, que encontra-se preso desde 2/05/2020, sem até a presente data, oferecida denúncia, por desídia da autoridade judiciária. Além do mais, em análise aos autos, é necessária a realização de diligências complementares para melhor esclarecimentos dos fatos e elementos de prova que autorizariam o oferecimento de denúncia; tais como: inquirição da vítima, prontuário médico, exame de corpo de delito, entre outros. Denota-se que as diligências são imprescindíveis para a formação da opinio delicti, certamente demandarão de muito mais tempo para cumprimento (...)”
(id.
62149490,
sic
).

Ora, no caso em apreço, nota-se que o inquérito policial já foi concluído, tendo a denúncia sido oferecida pelo Ministério Público em agosto do presente ano, aguardando-se, no atual momento, a apresentação das respectivas defesas prévias para posterior deliberação acerca do eventual recebimento da denúncia, não se verificando, por isso, irregularidades a serem sanadas n
o curso processual.

Registre-se, por seu turno, que
as eventuais condições pessoais favoráveis supostamente ostentadas pelo paciente não são elementos suficientes a justificar, isoladamente, a liberdade
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

Por derradeiro, apenas a título de registro, calha pontuar que
a decisão que impôs o claustro preventivo já foi analisada em
21.10.2020
,

no bojo do
Habeas Corpus
de nº 1019612-26.2020.8.11.0000, de minha relatoria, em que, à unanimidade, esta Câmara Criminal denegou a ordem.

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020